Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700147-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id. 133395129)[1], que, nos autos da Ação Civil Pública no 0707277-34.2022.8.07.0018, proposta pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIÃO, deferiu parcialmente tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A inadequação das obras de calçamento do núcleo urbano informal para uma mobilidade segura de cadeirantes é visível nas fotografias que instruem a inicial. Aliás, não só portadores de deficiência: as fotos do relatório de id 127357794 exibem uma configuração de calçadas inviável para qualquer pedestre. Em alguns casos, não se pode sequer falar em calçadas, e sim em meros estacionamentos que vão literalmente até as portas das edificações. Mesmo se considerando a romântica ideia de vias compartilhadas, um tanto temerária num país em que o trânsito é altamente selvagem, a configuração urbana demonstrada pela parte autora é evidentemente hostil aos transeuntes que não estejam protegidos por bólidos motorizados. É bem certo que toda a região foi ocupada ilicitamente por meio de invasões e edificações clandestinas, o que resultou num núcleo urbano informal disfuncional e repleto de graves problemas urbanísticos que provavelmente importarão em imensos desafios aos órgãos públicos responsáveis pela urbanificação. Contudo, não se pode também desconsiderar que o vício da origem da formação do núcleo urbano, que foi propiciado sobretudo pela condescendência da fiscalização pelos órgãos incumbidos do poder de polícia, não exime o poder público de sua obrigação de promover a adequação urbanística de modo a respeitar o princípio do favorecimento ao bem-estar da população e atenção especial às pessoas portadoras de deficiência. Portanto, inequívoca a plausibilidade jurídica subjacente à pretensão deduzida nos autos. Há também periculum in mora a exigir a concessão da tutela de urgência, consistente na prorrogação dos danos que já ocorrem ao direito de ir e vir dos pedestres, portadores ou não de deficiência física, em consequência das calçadas evidentemente inadequadas. Recordando que o CPC estabelece o princípio da razoabilidade, há que se ponderar apenas que os prazos para as atividades de readequação deverão ser um pouco mais largos que os pretendidos pela parte autora, na medida em que se trata aqui de um vasto núcleo urbano informal, sendo certo que as irregularidades denunciadas na demanda se espraiam por toda a região. Neste descortino, há que se considerar um prazo razoável para as ações do poder público, de modo a não se comprometer a gestão não apenas da região do núcleo urbano informal, mas também de todo o território de Brasília. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para cominar aos réus as seguintes obrigações: a) A remoção dos obstáculos de acessibilidade aos transeuntes, pedestres e cadeirantes, com a adequação das calçadas de Vicente Pires aos parâmetros e especificações técnicas normativas pertinentes, no prazo de 180 dias. b) A formulação e execução de plano de fiscalização e notificação aos ocupantes/ proprietários das edificações lindeiras às vias públicas, para que realizem a correção nas calçadas adjacentes às respectivas edificações, de modo a permitirem o estabelecimento de faixa de passeio público livre e desimpedido, inclusive com a alocação de rampas de acesso e piso táctil, conforme normas técnicas. O plano de ações deverá ser apresentado nos autos no prazo de 90 dias, e executado no prazo de 90 dias posteriores à sua elaboração, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso. c) A fiscalização das obras de construção e reforma em andamento, para obrigar os particulares a adequarem as calçadas, no prazo de trinta dias desde a conclusão das obras, sob pena de realização das adequações pelo poder público, com a possibilidade de postulação regressiva dos respectivos custos. Antes de abrir o prazo para a resposta dos réus, há um aspecto formal que exige, efetivamente, a concessão de prazo para a parte autora, que tem direito a pelo menos uma oportunidade de emenda à inicial (CPC, 321): conforme anotado pela Terracap, o pedido de indenização por danos morais foi formulado genericamente, o que viola a exigência contida no art. 324 do CPC, no sentido de que o pedido deve ser certo. Portanto, fixo o prazo de quinze dias para que o autor emende a inicial, de modo a indicar, de modo certo, o pedido de indenização por danos morais coletivos. Após apresentação da emenda ou o decurso do prazo respectivo, intimem-se os réus, por oficial de justiça, para que tomem ciência e cumpram as cominações da tutela de urgência, bem como para que apresentem sua defesa formal. (...) (Destacou-se). Opostos embargos de declaração pelo ente político (id. 136043357), assim como pelos demais corréus – NOVACAP (id. 134594182) e TERRACAP (id. 133809410) –, esses restaram parcialmente acolhidos com os seguintes fundamentos (id. 142598212): Todos os réus, sem exceção, são pessoas jurídicas de direito público e, como tais, têm a obrigação constitucional solidária de operar eficientemente em prol da preservação ambiental. Daí que o Enunciado 652 da Súmula do STJ orientar que "A responsabilidade da administração por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Anote-se que a subsidiariedade referida no enunciado refere-se à obrigação principal de eventual particular causador de dano ambiental, aspecto não aplicável ao presente caso concreto, que suscita apenas o caráter solidário da obrigação de reparação do dano ambiental, que é inequívoco. A distribuição de incumbências administrativas é matéria de índole administrativa, ou seja, cabe ao Distrito Federal, que personifica juridicamente a Administração centralizada, e não ao Juízo, distribuir entre os diversos órgãos públicos as incumbências peculiares às suas respectivas funções institucionais, inclusive cooperando com os demais órgãos na consecução da proteção ao bem ambiental. Os embargos de declaração pretendem impor ao Juízo o munus de coordenar os diversos órgãos administrativos, ou seja, administrar, num sentido estrito, o que não é competência jurisdicional. Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que as obrigações cominadas na liminar são impostas igual e solidariamente a todos os réus, podendo a execução, inclusive das astreintes, ser promovida contra qualquer um deles ou contra todos conjuntamente, a critério da parte exequente. Concedo uma nova, e derradeira oportunidade, para que os réus informem as medidas de fiscalização promovidas na região, em 72h, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de desrespeito à determinação judicial de id 139267305. Anoto, a propósito, que a conduta processual até aqui denotada pelos réus apenas corrobora a ocorrência das omissões e atuações inadequadas denunciadas na demanda. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (Destacou-se). Nesse contexto, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 42502122), defende, inicialmente, a cassação da decisão agravada, argumentando inexistir obrigação solidária entre as entidades que figuram do polo passivo da demanda. Esclarece, nesse sentido, que cada uma delas possui atribuições específicas definidas em lei, sendo inaplicável à espécie, segundo o seu entendimento, a orientação consolidada na Súmula no 652 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito a hipóteses de responsabilidade omissiva, sendo, o caso concreto, conforme sua narrativa, relacionado a responsabilidade comissiva. Pontua a impossibilidade de presunção de solidariedade, salientando que a competência é um dos requisitos de legalidade dos atos administrativos. Argumenta que o prazo definido na decisão agravada seria insuficiente para o cumprimento da determinação nela contida, salientando que os problemas de acessibilidade nas calçadas da região de Vicente Pires, para que pudessem ser solucionados, dependeriam de estudos técnicos a serem realizados por entidades da administração direta e indireta, além de consulta à comunidade local. Acrescenta que, em se tratando de ocupações irregulares, seria paradoxal a implementação de um plano de fiscalização e notificação aos ocupantes da áreas visando a regularização das obras erigidas com o fim de promover a acessibilidade de calçadas. Narra que a administração pública estaria implementando os esforços necessários à regularização fundiária e urbanística da área, enfrentando dificuldades relacionadas à forma desordenada com que foram realizadas as ocupação ao longo dos anos. Salienta que este cenário dá ensejo a complexidades particulares que inviabilizam, materialmente, a execução imediata das determinações contidas no decisum agravado. Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de emenda à petição inicial após a apresentação de contestação pelos réus. Pede, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, defendendo a presença dos requisitos necessários para tanto. No mérito, pugna pelo provimento do seu agravo para que seja revogada a decisão agravada. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, o que pretende o DISTRITO FEDERAL é suspender a eficácia da decisão agravada até que o mérito do seu recurso seja julgado pelo órgão colegiado. Inicialmente, é necessário registrar que o decisum de primeiro grau já foi objeto de impugnação via agravo de instrumento (autos no 0740160-88.2022.8.07.0000 e no 0742221-19.2022.8.07.0000), os quais foram interpostos, respectivamente, pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACA. Tais recursos, destaque-se, foram recebidos por esta Relatora com efeito suspensivo, considerando, inicialmente, as discussões relacionadas à necessidade, ou não, de inclusão da União no polo passivo da demanda e à possibilidade de emenda à inicial após a apresentação de contestação (id. 41713098)[2]. Nesse cenário, a continuidade do processo principal foi sobrestada até o julgamento de mérito dos agravos de instrumento mencionados – o que, inclusive, já foi observado pelo magistrado singular (id. 144160983 e id. 145481980)[3] –, circunstância processual cujos efeitos, por consequência lógica, também atingem os interesses defendidos pelo DISTRITO FEDERAL em seu pedido de natureza liminar, ainda que reflexamente. De fato, embora o decisum recorrido já se encontre suspenso por força das decisões liminares proferidas nos Agravos de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000 e no 0742221-19.2022.8.07.0000, não é prescindível consignar que a sua eficácia também está obstada em relação ao ente político ora agravante. Ademais, como já mencionado nas decisões proferidas nos outros recursos, é necessário avaliar nesta instância recursal, com o aprofundamento cognitivo necessário, a alegação de suposta violação de atribuições administrativas estabelecidas em lei, o que, igualmente, recomenda o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Até porque a solidariedade reconhecida na origem deve ser observada com cautela e não de forma generalizada, sobretudo quando não é possível aferir, de plano, inequivocamente, se o ente político recorrente possui atribuição legal para atuar, materialmente, nos limites estabelecidos pela decisão. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente recurso para, também nesses autos, determinar que o andamento do processo principal seja sobrestado até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento no 0742221-19.2022.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente, tendo em vista que se voltam contra a mesma decisão. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Do Agravo de Instrumento no 0740160-88.2022.8.07.0000. [3] Dos autos originários. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora